Tribunal: TJSP
Processo: 0003078-91.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto (art. 155, caput, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria bem demonstradas. Negativa do acusado que destoa das demais provas amealhadas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria da pena que não comporta reparos e, sequer, foi impugnada pelo apelante. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto (art. 155, caput, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria bem demonstradas. Negativa do acusado que destoa das demais provas amealhadas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria da pena que não comporta reparos e, sequer, foi impugnada pelo apelante. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.